Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014690-39.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE;
AGRAVADA: FERNANDES DE SOUZA & OLIVEIRA LTDA. – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Fernandes de Souza & Oliveira Ltda. – ME, indeferiu o pedido de busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Assegura que, “o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo”, e que, “eventual indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema”.
Assevera que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1112943/MA), sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela “prescindibilidade de exaurimento de diligências para o deferimento da penhora online via Bacenjud”, pelo que deve ser estendido ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferido o pedido de busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Indefiro o pedido retro, tendo em vista que o ônus de trazer as informações requeridas cabe à parte exequente.
Assim, intime-se a parte exequente para diligenciar em busca dos bens da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001588-04.2018.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 32669636).
O Provimento no 47, de 19 de junho de 2015, do Conselho Nacional da Justiça, que regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, dispõe que:
Art. 1o. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente:
I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
III – no § 6o do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
IV – no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional;
V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;
VII – nos incisos II e III do art. 3o e no art. 11 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e
VIII – neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais. [sem negrito no original]
O artigo 185-A do Código Tributário Nacional preceitua:
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. [sem negrito no original]
Assim, à primeira vista, não se mostra admissível indeferir o pedido de busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, ao fundamento de que compete à parte proceder às diligências necessárias para tanto, sobretudo ao considerar que, o Juízo de Primeiro Grau já havia deferido o pedido de bloqueio de valores via Bacen Jud e de outras restrições de bens do devedor, em decisão prolatada na data de 21 de agosto de 2019 (Primeira Instância, Id. 22794954).
Dessa forma, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a realização de busca de bens da agravada no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a ser efetivada em Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator